Tribunal: TJPA
Processo: 0809931-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809931-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PESSOAS DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ÁREA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em tutela cautelar antecedente ajuizada por concessionária de energia elétrica visando à paralisação e demolição de obras situadas em área de servidão administrativa.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de tutela provisória, determinar a paralisação e/ou demolição de construções situadas em área destinada à servidão administrativa para linha de transmissão de energia elétrica.

III. Razões de decidir.

3. A concessionária tem direito de instituir servidões para assegurar a prestação do serviço público de energia elétrica, conforme Decreto nº 35.851/54 e Decreto nº 24.643/34.

4. Com base na NBR 5422, a área de segurança para linhas de 138 Kv é de 20 metros para cada lado, e a existência de construções nessa área viola normas de segurança.

5. Mostra-se cabível a concessão parcial da tutela de urgência para determinar a paralisação das obras em curso.

6. O pedido de demolição é incabível no momento por se tratar de medida irreversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição de paralisação de obras em área de servidão administrativa de energia elétrica em sede de tutela provisória, quando demonstrado risco à segurança e à prestação do serviço público. 2. A demolição de construções somente se admite em caráter liminar em situações excepcionais e com prova inequívoca da imprescindibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 35.851/54, arts. 2º e 3º; Decreto nº 24.643/34, art. 151, “c”; CPC, art. 300, § 3º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos trinta dias de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Juiz Convocado).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que, nos autos da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, proc. nº 0800318-04.2020.8.14.0027, ajuizada em desfavor de pessoas desconhecidas, indeferiu a liminar.

Em suas razões (id. 6333726, págs. 1/11) historiou a agravante que ajuizou pedido de tutela antecedente em face de pessoas que ocupam área que compreende faixa de servidão administrativa por si instituída.

Discorreu a respeito da existência de duas construções de casas próximas a linhas de transmissão de energia de alta tensão, aduzindo que tal circunstância implicaria em risco às pessoas que lá se encontram.

Argumentou que tentou promover tratativas com os moradores, contudo sem sucesso, aludindo, diante disso, que não restou alternativa senão a deflagração do pedido originário com intuito de que fosse determinada a paralisação das obras, bem como a demolição das já realizadas na área compreendida na Travessa José Francisco de Oliveira, esquina com a Travessa do KM 47, Município de Mãe do Rio.

Aduziu que, todavia, ao apreciar o pedido de tutela provisória, a magistrada de piso o indeferiu o pleito sob o fundamento da ausência de documento idôneo a indicar a sua extensão.

Defendeu a recorrente a existência de servidão administrativa, além de graves riscos de comprometimento do serviço essencial à população, frisando, nesse ponto, que a servidão instituída na área importaria em restrição da propriedade e posse dos titulares, nos moldes dos artigos 1º ao 3º do Decreto Lei nº 35.851/54.

Ressaltou que a Linha de Transmissão de Mãe do Rio possui tensão de 138 kv (quilovolt), sendo que em conformidade com a NBR 5422, a faixa de segurança de cada torre deve ser de 20 (vinte) metros para cada lado.

Postulou a concessão de tutela provisória de urgência com vistas à determinação de paralisação de obras próximo à localidade indicada, bem como a derrubada das já finalizadas.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a confirmação da medida.

Em decisão constante do id. 7016909, págs. 1/8, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sobreveio recurso de agravo interno (id. 7546217, págs. 1/10), tendo a concessionária recorrente ratificado a necessidade de concessão da tutela provisória.

Em razão da intimação infrutífera dos agravados, foi determinada a citação por edital, sendo que não houve manifestação (id. 25584259, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 27037797, págs. 1/4, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento em parte do recurso, reformando-se a decisão apenas em relação a paralização das obras irregulares.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Em suas razões, reitera a agravante a necessidade de concessão de tutela provisória. No entanto, considerando-se o julgamento do mérito do recurso principal, há perda de objeto da insurgência acessória, dada a desnecessidade de sua apreciação.

Diante disso, não conheço o recurso de agravo interno, na forma do artigo 933, III, do CPC.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A visando à reforma de decisão denegatória de liminar proferida em Tutela Cautelar Antecedente que indeferiu pedido de demolição e paralisação de obras em área circunscrita à servidão administrativa.

Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro servidão administrativa pode ser conceituada como:

“o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, 2023, E-book, pág. 379).

Tratando-se de concessionária de energia elétrica, a ela é concedida a possibilidade de estabelecer servidões para fins de transporte e distribuição de energia elétrica. É o que se extrai do disposto no artigo 151, “c”, do Decreto 24.643/34,
verbis:

Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos:

(...)

c) estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica;

Vale destacar, ainda, que a servidão administrativa confere ao concessionário o exercício de praticar, na área instituída, todos os atos necessários a construção e manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica. É o que se extrai do disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto nº 35.851/54:

Art. 2º A constituição da servidão a que se refere o artigo anterior, depende da expedição, pelo Poder Executivo, de decreto em que, para esse efeito, se reconheça a conveniência de estabelecê-la e se declarem de utilidade pública as áreas destinadas à passagem na linha.

(...)

§ 2º A servidão compreende o direito, atribuído ao concessionário, de praticar, na área por ela abrangida, todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétricas e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão, através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

Por sua vez, os proprietários atingidos pela servidão devem se absterem de praticar atos que embaracem a transmissão da energia elétrica, conforme artigo 3º do Decreto nº 35.851/54:

Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embacarem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

No caso vertente, extrai-se dos autos que a agravante produziu Ata Notarial, sendo verificado no dia 13/7/2020 a existência de construções de moradias situadas abaixo da linha de transmissão de Anta Maria, mais especificamente na Travessa José Francisco de Oliveira, esquina com a Travessa do Km 47, Município de Mãe do Rio (págs. 2/3).

Vale destacar que em conformidade com a NBR 5422, a faixa de segurança da linha de tensão de 138 Kv (quilowatt) é de 20 (vinte) metros (id. 6333737, pág. 4). Assim, tem-se que os imóveis que lá se encontram estão em desconformidade com as regras de segurança. Logo, revela-se possível a reforma em parte da decisão agravada para que sejam paralisadas quaisquer obras em construção à proximidade da dita linha de transmissão.

Por outro lado, o pedido para demolição da construção irregular, por ora, entendo descabido, considerando que referido provimento mostra-se irreversível, sendo vedada a sua concessão em sede de medida provisória, a teor do disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Cabe frisar que a demolição constitui medida extrema que somente se justifica em caráter liminar em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada sua imprescindibilidade à efetividade da prestação jurisdicional, situação que não resta caracterizada no caso em apreço.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto para conceder a tutela provisória recursal a fim de determinar que os ocupantes dos imóveis situados na Travessa José Francisco de Oliveira, esquina com a Travessa do Km 47, Município de Mãe do Rio, paralisem quaisquer obras de construção circunscritas à área da servidão.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 03/07/2025